Tribunal: TJPA
Processo: 0812284-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812284-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JHEYME PEREIRA LIMA MAIA

AGRAVADO: JANETEA MODESTO CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0812284-40.2023.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

AGRAVANTE: JHEYME PEREIRA LIMA MAIA

ADVOGADOS: IGGOR EVERTON DE OLIVEIRA DOS ANJOS – OAB/PA 26363 e JHEYME PEREIRA LIMA MAIA – OAB/PA 22432 (em causa própria)

AGRAVADA: JANETEA MODESTO CARDOSO

ADVOGADOS: ELAINE RABELO LIMA – OAB/PA 22885 e RENNAN OLIVEIRA LIMA – OAB/PA 31256

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão de deserção, diante da ausência de juntada do relatório de contas do processo;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de juntada integral dos documentos exigidos para comprovação do preparo recursal pode ser suprida após a decisão que não conheceu do recurso;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual exige que a comprovação do preparo recursal seja realizada no momento da interposição do recurso, incluindo a juntada do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de contas do processo, sendo que a ausência de qualquer um desses documentos caracteriza a deserção;

4. Não é possível a juntada posterior do documento faltante após a decisão que reconheceu a deserção, ante a ocorrência da preclusão;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de comprovação integral do preparo recursal, com a juntada do relatório de contas do processo, acarreta a sua deserção.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.765/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JHEYME PEREIRA LIMA MAIA contra a decisão monocrática (Id. 15510260) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele interposto, em razão de deserção, considerando a ausência de juntada do relatório de contas do processo.

Nas razões recursais (Id. 15946706), o agravante arguiu que o recolhimento do preparo foi devidamente comprovado com a juntada dos documentos exigidos. Sustentou o princípio da instrumentalidade das formas, o cumprimento da determinação da relatora, a boa-fé processual da parte e a juntada do relatório de contas dentro do prazo. Requereu o provimento do Agravo Interno para afastar a deserção, ou, eventualmente, deferir o estorno dos valores recolhidos a título de preparo recursal.

Sem contrarrazões da parte agravada (Id. 16787727).

É relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e submeto a sua apreciação ao colegiado nos termos do art.1021, § 2º do CPC.

Em decisão de Id. 15466665, a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt determinou a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência econômica, ou recolher o preparo em dobro, com a juntada de toda a respectiva documentação (relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante da transação), sob pena de não conhecimento do recurso.

Em manifestação (Id. 15497090), o autor juntou o boleto e o comprovante de pagamento, mas não apresentou o relatório de contas do processo, de forma que não cumpriu a integralidade da decisão da relatora, que reconheceu a deserção.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (art. 1.007, § 4º do CPC). É dever da parte recorrente, ainda, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

O
STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão em decisão mantendo a jurisprudência do TJE/PA sobre o assunto, em decisão (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020), da qual transcrevo o trecho a seguir:

“A irresignação não merece prosperar.

Isso porque
o Tribunal de origem não conheceu da apelação do ora recorrente, ante o irregular recolhimento do preparo pela ausência de juntada do relatório de contas do processo,
como elucida o seguinte trecho do acórdão recorrido:

(...)Em que pese as argumentações supra, têm-se que a insurgência não merece acolhimento, considerando que o agravante não instruiu o recurso com o Relatório de Contas do processo, documento hábil para que se comprove fidedignamente que as custas eventualmente recolhidas pertencem ao recurso interposto, caracterizando a irregularidade formal do recurso de apelação, por não trazer a segurança necessária à efetiva quitação das custas processuais, implicando, por via de consequência, na sua deserção, conforme descrito na decisão de fls. 187-188/versos" (fl. 363 e-STJ).

Logo, a conclusão adotada pela Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior,
segundo a qual o preenchimento incorreto da guia implica deserção do recurso de apelação.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. PREPARO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO SEM O NÚMERO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS APONTADOS. RESPONSABILIDADE DA RÉ NO ATRASO DO CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E QUANTO A FALTA DE MOTIVOS PARA RESCINDIR OS CONTRATOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme precedentes desta Corte,
considera-se deserta a apelação sem a comprovação simultânea do respectivo preparo
, o que afasta a possibilidade de abertura de prazo para regularização do vício, como no presente caso, em que o apelo foi considerado deserto por não identificar, na guia de recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, o número do processo de referência, a natureza da ação, nomes das partes e a Comarca.

(...)"
(AgInt no AREsp 1.332.676/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 6/11/2018, DJe 12/11/2018 - grifou-se).” (grifei e negritei)

Não cabe a juntada do documento após a prolação da decisão que não conheceu do recurso, ante a ocorrência da preclusão.

Por fim, quanto ao pedido de estorno do valor pago a título de preparo recursal, o ressarcimento deve ser requerido administrativamente conforme o disposto na Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI, inexistindo interesse processual.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025